Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO SUPERADO. MÉRITO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER GESTANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO DO PEDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Provê-se o agravo interno para conhecer do mérito do pedido de habeas corpus, pois restou superado o vício de supressão de instância que havia motivado a decisão monocrática extintiva da impetração.
2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida de política criminal, de cunho humanitário, permitida na hipótese de ficar configurada alguma das situações excepcionais elencadas pelo art. 318 do Código de Processo Penal, tal como quando se tratar de mulher gestante.
3. A configuração de alguma das hipóteses previstas pelo art. 318 do Código de Processo Penal não gera automaticamente direito subjetivo à prisão domiciliar. A concessão do benefício deve ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. Ainda que a paciente esteja grávida, sua segregação preventiva deve ser mantida em caráter excepcional, como forma de acautelar a ordem pública e proteger a coletividade, pois ela não só possui diversas condenações criminais definitivas, como também foi recentemente presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em três diferentes ocasiões, sendo uma delas enquanto se encontrava grávida e usufruindo da benesse da prisão domiciliar humanitária.
5. Agravo interno provido. Impetração admitida. Ordem denegada.